Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1001761-32.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ATAIL MARQUES DO AMARAL - CPF: 346.493.361-04 (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE POCONÉ (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE POCONÉ (AUTOR), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE POCONE - CNPJ: 36.910.461/0001-49 (REU), LORENE APARECIDA ALVES PASSOS - CPF: 009.417.451-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – INSTITUI A
COLETA CONTÍNUA DE LIXO ELETRÔNICO DE PEQUENO PORTE NAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DO MUNICÍPIO
– PROJETO DE LEI APRESENTADO PELA CÂMARA MUNICIPAL – VÍCIO DE INICIATIVA –
MATÉRIA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
– VIOLAÇÃO AOS ARTS. 190 e 195, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AÇÃO PROCEDENTE.

A Lei Municipal que institui a coleta contínua de lixo eletrônico de pequeno porte nas escolas públicas e privadas do município, padece do vício de iniciativa, por se tratar de matéria reservada exclusivamente ao chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos dos arts. 190 e 195, ambos todos da Constituição Estadual, de modo que a procedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Poconé/MT, visando à declaração de inconstitucionalidade da
Lei Municipal n. 2.239, de 24 de outubro de 2020, que dispõe sobre a coleta contínua de lixo eletrônico de pequeno porte nas escolas públicas e privadas do município, e dá outras providências
.

O requerente aduz que a norma questionada versa sobre matéria de iniciativa do Prefeito, além de possuir impacto no orçamento do Município, nos termos dos arts. 190 e 195, todos da Constituição Estadual e art. 113, da ADCT.

A Câmara Municipal de Poconé/MT apresentou manifestação em defesa do ato normativo impugnado (id. 212662171).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Marcelo Ferra (id. 212984151), opinou pela procedência da ação, ante a sua flagrante inconstitucionalidade.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Prefeito do Município de Poconé/MT

propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Municipal n. 2.239, de 24 de outubro de 2020, que dispõe sobre a coleta contínua de lixo eletrônico de pequeno porte nas escolas públicas e privadas do município, e dá outras providências.

O requerente assevera que a norma questionada versa sobre matéria atinente a atribuição de órgão público, possuindo vício de iniciativa, pois, as leis que dispõe sobre matéria orçamentária são de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, nos termos dos arts. 190 e 195, ambos da Constituição Estadual e art. 113, da ADCT. Requer a proclamação da inconstitucionalidade do ato normativo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico ordenado, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art
.

125
,
§
2o
,
da Carta Magna,
verbis:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”.

Disso isso,
in casu
, o cerne da questão está em saber se a
Lei Municipal n. 2.239, de 24.10.2020, que dispõe sobre a coleta contínua de lixo eletrônico de pequeno porte nas escolas públicas e privadas do município de Poconé/MT, e dá outras providências,

obedece aos requisitos constitucionais que disciplinam a iniciativa privativa de leis no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Para elucidação da questão, vejamos o teor do ato normativo impugnado,
verbis
:

“Art. 1o
Fica instituída a obrigatoriedade da Coleta Contínua de lixo eletrônico de pequeno porte, nas escolas públicas e privadas no Município
.

Art. 2o
Entende-se por lixo eletrônico de pequeno porte, para fins de cumprimento desta Lei, pilhas e baterias portáteis, aparelhos de telefones celulares e carregadores de celulares, rádios portáteis, walkman, MP3, MP4 e tablets, máquinas fotográficas e derivado
s.

Art. 3o
O Poder Executivo promoverá campanhas e publicidades de educação ambiental com veiculação de informações sobre a responsabilidade de destino do lixo eletrônico pós-consumo e os riscos à saúde e ao meio ambiente causado pelo descarte inadequado, visando conscientizar e estimular a participação dos alunos e da própria comunidade
.

Art. 4o
A implantação da coleta continua de lixo eletrônico de pequeno porte caberá à Secretaria Municipal de Educação em conjunto com o setor de meio ambiente da Prefeitura
.

Art. 5o Esta Lei deverá ser regulamentada no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da sua publicação.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”
(negritei).

À vista disso, não há dúvida de que a Câmara Municipal criou despesa para o ente Público Municipal, onerando-o diretamente, além de modificar atribuições das Secretarias de Educação e Meio Ambiente, contudo, sem observar as exigências legais.

Isso porque, a Constituição Estadual, em seus arts. 9o, 190 e 195, determina a separação dos Poderes e que a legislação que versar sobre atribuição de órgãos da Administração Pública Municipal, cujo teor crie dever que onere o orçamento público, consoante visto na espécie, é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo local. Confira,
verbis
:

“Art. 9o São Poderes do Estado, independentes, democráticos, harmônicos entre si e sujeitos aos princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único É vedada a qualquer dos Poderes a delegação de competência.”

“Art. 190 São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo único Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a quem for investido na função de um deles exercer a de outro.”

“Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
:

I - matéria orçamentária e tributária
;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.”

Desse modo, é de clareza solar que a Câmara Municipal de Poconé/MT extrapola a sua competência legislativa, uma vez que todas as leis que disponham sobre matéria orçamentária e tributária, além de atribuição de órgãos da Administração Pública Municipal, é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, nos moldes do art. 195, parágrafo único, inc. I e III, da Constituição Estadual, e também dos art. 113, da ADCT, que são aplicáveis aos Municípios em virtude do princípio da simetria.

Nessa trilha, perfeito o entendimento do d. Procurador de Justiça ao asseverar que
“a inovação legislativa esbarra nos limites impostos pelo Princípio da Separação dos Poderes, que prega uma relação harmônica e livre de ingerência recíproca.”
, além de que
“O instrumento normativo questionado encerra atos típicos de gestão pública, próprios do Poder Executivo, instituindo uma política pública, prescrevendo atribuições para os órgãos públicos, inclusive junto a instituições privadas (escolas particulares).”
(id. 212984151).

Ora, não se desconhece que é lícito ao Poder Legislativo, no exercício de sua função constitucional, apresentar projetos de lei complementar de iniciativa exclusiva

do Executivo, porém, sem acarretar aumento de despesas e alterar as atribuições dos órgãos municipais, o que definitivamente não foi o caso.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL No 1.631/2015, APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, QUE DISPÕE SOBRE A COLETA DE LIXO ELETRÔNICO – SERVIÇO PÚBLICO AFETO À MUNICIPALIDADE – ATIVIDADE TIPICAMENTE ADMINISTRATIVA – MALFERIMENTO DO ARTIGO 2o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CRIAÇÃO DE DESPESA PÚBLICA SEM A INDICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PRÓPRIOS – AFRONTA AO ARTIGO 52, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MP.”
(TJRR, ADI n. 0000150017416, Tribunal Pleno, Rel. Des. Jefferson Fernandes da Silva, j. 03.08.2016 – negritei).

“DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA DE COLETA E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS URBANOS – VÍCIO DE INICIATIVA – AUMENTO DE DESPESA SEM PREVISÃO DE RECURSOS – EXISTÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA –
É inconstitucional a Lei Municipal de Catanduva n.° 4.923, de 08 de março de 2010, que dispõe "sobre a obrigatoriedade de coleta e destinação ambientalmente adequada, após sua vida útil, de produtos considerados resíduos urbanos e caracterizados como lixo eletrônico e tecnológico e dá outras providências", porque ao criar encargos atinentes à regulamentação, fiscalização e aplicação de sanções traz ingerência na competência exclusiva do Chefe do Executivo pelo Poder Legislativo, além de criar despesas sem indicação de recursos - Violação dos arts. 5°, 25, 47, incisos II e XIV, e 144 da Constituição Estadual - Ação procedente
.”
(TJSP, ADI n. 0227420-50.2010.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Xavier de Aquino, j. 09.02.2011 – negritei).

Logo, tenho que a Lei Municipal n. 2.239, de 24.10.2020, ao dispor sobre a coleta contínua de lixo eletrônico de pequeno porte nas escolas públicas e privadas do município de Poconé/MT, padece do vício de iniciativa, por se tratar de matéria reservada exclusivamente ao chefe do Poder Executivo Municipal.

Posto isso,
julgo procedente a presente ação
para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.239/2020,
de 24.10.2020, de Poconé/MT,
por afronta ao quanto disposto nos arts. 9o, 190 e 195, todos da Constituição Estadual.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024